Tribunal: TJMT
Processo: 0007118-84.2015.8.11.0045
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007118-84.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SUZANA PEDROSO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FATIMA ROSI ANDRE - CPF: 578.119.629-34 (APELADO), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS VALERIO - CPF: 016.430.681-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ARTIGO 229 DO CP – INCONFORMISMO MINSTERIAL – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ESTABELECIMENTO COMERCIAL “BAR TOCA DA RAPOSA” – ALUGUEL DE QUARTOS ANEXOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SEXUAIS E VENDA DE BEBIDAS AOS CLIENTES DAS "GAROTAS DE PROGRAMA" – AUSÊNCIA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL – ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO NÃO CARACTERIZADO – PRECEDENTE DO STJ [RESP 1683375/SP] E TJMT [98462/2010] – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Se o conjunto probatório é vacilante, não havendo nenhuma prova que confira a certeza necessária de que o estabelecimento era destinado à exploração sexual, deve ser mantida a sentença absolutória, em nome do princípio 'in dubio pro reo'
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que
nos autos da a
ção penal no 0007118-84.2015.8.11.0045 (Cód.115785) julgou improcedente a inicial acusatória para absolver nos termos do artigo 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, a apealada FATIMA ROSI ANDRÉ e SUZANA PEDROSO DE OLIVEIRA, do crime previsto no artigo 229, do Código Penal,. (Sentença – Id. 63098978)

Em suas razões recursais o
Parquet
se insurge quanto a sentença absolutória, sustentando que o conjunto probatório colhido no feito é suficiente para embasar a condenação da recorrida FATIMA ROSI ANDRÉ, motivo pelo qual, requer a reforma da sentença a fim de que esta seja condenada nas penas do aludido art.229 do Código Penal. (Id.63098981)

Em contrarrazões recursais a defesa requer o improvimento do recurso interposto pelo presentante ministerial com a manutenção da sentença. (Id.63098983)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo improvimento do recurso com a manutenção da sentença absolutória, na ementa assim sintetizada: (Id. 77147950)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 229, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

E o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu FATIMA ROSI ANDRÉ e SUZANA PEDROSO DE OLIVEIRA, prolatada pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Antes da análise das razões recursais, imperioso transcrever a inicial acusatória a fim de propiciar uma melhor contextualização acerca dos fatos imputados aos recorrentes. Vejamos:

“[...]Narram os autos de Inquérito policial que, durante os messe de setembro e outubro de 2015, no estabelecimento comercial denominado “bar toca da raposa” ou “ Bar da Rosi”, localizado na Avenida Tocantins, Bairro Rio Verde, nesta cidade de Lucas do Rio Verde/MT a denunciada Suzana Pedroso de Oliveira manteve, por consta da denunciada Fatima Rosi Andre, estabelecimento em que ocorra exploração sexual, no intuito de lucro conforme boletim de ocorrência de fls.30/35 e termos de depoimentos inclusos.

Restou apurado no vertente caderno investigativo que, durante os meses de setembro a outubro de 2015, as increpadas SUZANA e FATIMA mantinham um estabelecimento de propriedade de FATIMA no qual ocorria a exploração sexual de mulheres pelo que auferiam lucro.

Ocorre que, após o recebimento de diversas denúncias anônimas, os investigadores de policial se dirigiram até o local, onde constataram a pratica de exploração sexual no estabelecimento comercial conhecido como bar toca da raposa” ou “Bar da Rosi”.

É dos autos que, no momento da diligencia policial houve o flagrante da pratica de prostituição em um dos quartos que dica no mesmo imóvel em que está o bar, eis que uma das garotas de programas estava em um dos quartos com um de seus clientes.

Destarte, pelos depoimentos das garotas de programa, constatou-se que estes pagavam a quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), a qual chamavam de “a chave” para utilização dos quartos, quantia que era repassada as increpadas FATIMA ou SUZANA.

Ainda, verificou-se que as garotas de programa recebiam comissão pelas bebidas que seus acompanhantes pagassem junto ao bar.[...]”

Para adequada análise dos fatos, transcrevo a sentença absolutória:

“[...] Decido.

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada, detendo, portanto, o Ministério Público Estadual a necessária legitimidade para o desenvolvimento válido e regular do processo, e não havendo nulidades a serem sanadas, está pronto para a análise do mérito.

Analisando detidamente os autos, tenho que não restou devidamente caracterizada a prática delitiva em comento (art. 229, “caput”, do CP), nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal.

Ora, o conjunto probatório colacionado aos autos não demonstrou suficientemente a ocorrência de exploração sexual, elementar do tipo penal em comento.

Não configura exploração sexual a venda de bebidas e a locação de quartos para clientes de prostitutas maiores de idade que, por livre e espontânea vontade, frequentam o bar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL E DE CASA DE PROSTITUIÇÃO – ABSOLVIÇÕES – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÕES – 1. ART. 228, CAPUT e § 3o DO CP – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVADO QUE AS APELADAS DIFICULTAVAM O ABANDONO DA PROSTITUIÇÃO MAS EVIDENCIADO QUE FACILITAVAM O EXERCÍCIO DE TAL OFÍCIO – AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA DO VERBO NÚCLEO FACILITAR – PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E ABSORÇÃO DESTA CONDUTA PELO CRIME DE CASA DE PROSTITUIÇÃO – 2. ART. 229, CAPUT, DO CP – INADMISSIBILIDADE – BAR – ALUGUEL DE QUARTOS ANEXOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SEXUAIS – VENDA DE BEBIDAS AOS CLIENTES DAS "GAROTAS DE PROGRAMA" – PAGAMENTO DE COMISSÃO A ELAS – AUSÊNCIA DE EXPLORAÇAO SEXUAL – PROSTITUIÇÃO PRATICADA POR MULHERES MAIORES DE IDADE E SEM QUALQUER INTERFERÊNCIA OU INFLUÊNCIA DAS APELADAS – CONDUTA ATÍPICA – ABSOLVIÇÕES MANTIDAS – 3. RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECERDA CÚPULA MINISTERIAL. 1. A locação de quartos para a realização de programas sexuais, o pagamento de comissão às garotas que livremente frequentavam o local, sobre as bebidas vendidas à clientela e a manutenção de anotações para controle dos supostos lucros, não se amolda à conduta de “dificultar” o abandono da prostituição, mas sim, à de “facilitar” que, por não ter sido narrada na denúncia, não pode ser reconhecida para condenação, sob pena, de violação à norma principiológica da correlação. Mesmo que assim não fosse, o princípio da especificidade impõe a absorção do crime do artigo 228, caput c/c §3o do Código Penal, na modalidade “facilitar”, pelo do artigo 229, caput, do mesmo diploma legal, pois, evidente que quando alguém mantém casa de prostituição, está, por conseguinte, facilitando o exercício da prostituição. 2. A venda de bebidas e a locação de quartos para clientes de prostitutas maiores de idade que, por livre e espontânea vontade, frequentam o bar mantido pelas apeladas, não implica na prática do crime do art. 229, caput, do CP, pois, inexistente, nestas condutas, quaisquer atos aptos a configurar a “exploração sexual” exigida para a configuração do delito em questão. (TJ/MT, Segunda Câmara Criminal, Apelação no 148788/2016 – Classe CNJ 417 – Comarca de Lucas do Rio Verde, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, data do julgamento 05-04-2017) (destaquei)

Ademais, além da fragilidade das provas que instruem o processo, não se pode olvidar que nesta fase processual prepondera-se o princípio in dúbio pro reo.

Nesse sentido:

“Aplicação do princípio “in dúbio pro reo”. Autoria pelo apelante sinaliza como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, a prova para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”. Deram parcial provimento. Unânime (RJTJESRS 177/136)”. (In Código de Processo Penal Interpretado – Júlio Fabbrine Mirabete – Editora Atlas – 5a edição – 1997 – p. 497).

O onus probandi cabia ao Ministério Público, ex vi do artigo 156 do Código de Processo Penal, contudo, no caso versando, entendo que o mesmo não se desincumbiu desse ônus.

Destarte, constam dos autos apenas resquícios de prova. Assim, há que se ater que as evidências são pífias para dar azo a uma condenação, ipsis verbis:

"Quando assim não suceder, desenhar-se-á dúvida pertinente ao exato evolver fático, dúvida esta que, pela tisna da precariedade e insuficiência do conjunto probatório, há de ser solucionada e dirimida com fulcro no non liquet e consequente in dubio pro reo". (In PROVA PENAL de Fernando de Almeida Pedroso, Aide Editora, 1994, p. 59).

Portanto, do arcabouço probatório ínsito no bojo dos autos, não é possível extrair elementos seguros e convincentes para alicerçar um decreto condenatório da acusada.

Logo, a absolvição das acusadas da prática delitiva em apreço é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER as acusadas FATIMA ROSEI ANDRE E SUZANA PEDROSO DE OLIVEIRA, qualificadas nos autos, da imputação que lhes é feita no presente feito, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Tendo em vista a absolvição das acusadas, permito que elas aguardem eventual recurso em liberdade.”(Negritou-se)

Pois neste ponto, mister aferir qual a conduta atribuída a apelada que efetivamente se logrou comprovar, nos termos ministeriais propostos.

Dispõe o Código Penal:

“Art. 229. Manter, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja, ou não, intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente:
(Redação dada pela Lei no 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de dois a cinco anos, e multa.”

Com efeito, do mencionado diploma, o sobredito artigo possui como elementar do tipo a agregação da ideia de ocorrência de “exploração sexual”.

Mister que no local ocorra “exploração sexual”.

Contudo, a lei não conceituou aquilo que deve ser compreendido por “exploração sexual”.

Guilherme de Souza Nucci
in
Manual de Direito Penal, 16a Edições, Editora Forense, ano 2020, pág.1.220, leciona:

“[...]a alteração dos termos “casa de prostituição” e “lugar destinado a encontros para fim libidinoso” para a expressão “exploração sexual”, em nosso entendimento, não favorece o tipo penal, que continua bizarro e, sob certos aspectos, obsoleto. A exploração sexual é o gênero do qual se extrai a prostituição. Por outro lado, torna-se necessário lembrar que a prostituição não é crime, razão pela qual poderia haver um lugar onde ela fosse desenvolvida sem qualquer obstáculo. Entretanto, o legislador brasileiro, embora não criminalize a prostituição, pretende punir quem, de alguma forma, a favorece. Não consegue enxergar que a marginalização da pessoa prostituída somente traz maiores dramas. Sem o abrigo legal, a pessoa prostituída cai na clandestinidade e é justamente nesse momento que surgem os aproveitadores. É evidente que houve, há e continuará a existir casas de prostituição de todos os moldes possíveis, com fachadas inocentes, mas onde a autêntica exploração sexual pode acontecer. Afinal, a pessoa prostituída vive na obscuridade, pois o Estado não pode puni-la, mas quer acertar outras pessoas, que forneçam qualquer auxílio à prostituição. É evidente ser necessária a punição do rufião, agressor e controlador da pessoa prostituída, atuando com violência ou grave ameaça. No entanto, se alguém mantém lugar para o exercício da prostituição, protegendo e abrigando a pessoa prostituída, menor mal causa à sociedade. Retira-se da via pública a prostituição, passando-a a abrigos controlados e fiscalizados pelo Estado.
Em nossa visão, exploração sexual é expressão ligada a tirar proveito de alguém, em detrimento desta pessoa, valendo-se, primordialmente de fraude ou ardil
. Não se pode confundi-la com violência sexual, nem com satisfação sexual. Há quem enumere as seguintes formas de exploração sexual: prostituição, turismo sexual, pornografia, tráfico para fins sexuais (cf. Rogério Sanches Cunha, Comentários à reforma criminal de 2009 e à Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, p. 68-69). Ora, quanto à prostituição, como espécie de exploração sexual, já tecemos os comentários pertinentes.”

E continua:

“[...] Enfim, a expressão exploração sexual, lançada ao acaso, como se, por si mesma, significasse algo, é frugal. As formas ilícitas de exploração sexual já possuem tipos próprios para a punição do agente. Desse modo, inserir, no art. 229, a mantença de estabelecimento em que ocorra exploração sexual não traz benefício algum. Maiores problemas na interpretação desse novo elemento normativo do tipo surgirão.[...]”
(Negritou-se)

Consoante a tais ensinamentos, o mesmo doutrinador preleciona em resenha cujo teor destaco:

“[...]
No caso do art. 229, piorando a

tipificação da antiga casa de prostituição (ao menos, sabia-se do que se tratava, embora fosse tipo penal vetusto), a expressão desassociou-se da prostituição.

Enfrentando a dificuldade de defini-la, parece-nos deva circunscrever-se às situações em que alguém é ludibriado por outrem, que tira proveito de alguma relação sexual obtida. Portanto, há de existir fraude, engodo ou abuso da boa fé alheia. Nessas situações, o agente estaria explorando sexualmente alguém
. Seriam tipos penais em que se admite possa haver exploração sexual: 215, 216-A, 218-B, 227, § 2o, parte final, e § 3o, 228, 229, 231 e 231-A. A expressão não comporta, para fins penais, amplitude excessiva, sob pena de atingir situações penalmente irrelevantes. Dessa forma, não se pode considerar o denominado turismo sexual ou a pornografia, automaticamente, meios de exploração sexual. Afinal, o turismo sexual implica em deslocamento de turistas para determinada região para ter contatos sexuais, na maior parte das vezes, no cenário da prostituição. Ora, se a prostituição for exercida sem intermediação ou agenciamento (leia-se, ausente o rufião ou cafetão), não há exploração sexual alguma. No caso da pornografia, dá-se situação similar. Caso seja atividade exercida regularmente, com produção de revistas ou vídeos, comercializados licitamente, com recolhimento de impostos, à vista do Estado, torna-se absurdo denominar o trabalho realizado como exploração sexual.

Entretanto, se a pornografia envolver fraude, engodo e se der às ocultas, pode-se tratar de exploração sexual. Nessa hipótese, a tipificação pode dar-se na figura do art. 228, com sua nova redação.

Outro cenário propício para punir a pornografia em que houver abuso de confiança, fraude ou outra forma de ludibriar a vítima é no contexto dos arts. 231 e 231-A (tráfico de pessoas). Pode-se promover o tráfico internacional ou interno de pessoas não somente para a prostituição, mas para trabalhar, clandestinamente, sem forma compatível de remuneração e sem liberdade de largar a atividade, no cenário da pornografia (fotos, filmes, shows etc).

O delito do art. 229, entretanto, que já contava com imensa resistência da jurisprudência para a tipificação em situações reais e para a punição, tende a piorar em matéria de interpretação. Em primeiro lugar, há que se concluir tratar-se de estabelecimento em que somente ocorra exploração sexual, vale dizer, dedicado exclusivamente a tanto. Assim não sendo, a expressão atinge abusiva abertura, pois em qualquer lugar pode ocorrer exploração sexual. Por outro lado, continua o verbo nuclear manter, implicando habitualidade

Por isso, a antiga casa de prostituição tornou-se estabelecimento de exploração sexual, podendo-se imaginar um local, mantido pelo rufião, que se faz sustentar por várias prostitutas, sexualmente exploradas. Eventualmente, um lugar destinado à produção de filmes pornográficos, em que haja abuso e fraude em relação aos envolvidos nas realizações.
Continuarão excluídos da tipificação do art. 229, como sempre estiveram, os locais onde possa ocorrer, eventualmente, algum tipo de exploração sexual: motéis, hotéis, casas de massagem, saunas, boates, bares, drive-in etc.
Aliás, com a nova definição legal, não seria impeditivo que prostitutas se reunissem, alugassem uma casa qualquer, dividissem as despesas, para que cada uma delas possa receber seus clientes. Não se poderia sustentar ser um estabelecimento de exploração sexual, pois a prostituição é atividade penalmente irrelevante e inexiste qualquer pessoa tirando proveito das relações havidas. Como se frisou anteriormente, não se pode pretender punir a auto-exploração, significando, somente para argumentar, a atividade direta da prostituta com seu cliente. De todo modo, resta ainda, no Brasil, o ranço do conservadorismo, pretendendo manter figuras típicas incriminadoras completamente dissociadas da realidade. É momento de cuidar da limpeza do Código Penal, que já vai completar seus 70 anos, sem profundas alterações, ao menos no tocante à preservação e eficiência do princípio da intervenção mínima, tão apregoado no Estado Democrático de Direito.” (in
EXPLORAÇÃO SEXUAL E A LEI 12.015/2009
, publicado na página eletrônica do Jornal CARTA FORENSE do dia 4 de janeiro de 2010, no endereço eletrônico http://www.cartaforense.com.br/Materia.aspx?id (Negritou-se)

Para que reste evidenciado o total esgotamento dos elementos que integram o tipo, é necessário que o dono do estabelecimento, ou terceiro, explore, ou seja, obtenha uma vantagem indevida sobre o ato sexual praticado por outrem.

Exsurge das declarações em juízo prestadas por Istania Eterna Rodrigues da Silva, arrolada como testemunha de acusação, esclareceu, em síntese: (Relatório de mídia digital)

“Testemunha: Que trabalhou no local por dois ou três dias, (...)que era um bar e tinha os quartos no fundo(...)Juíza: e elas cobravam das senhoras um valor para repassar? Testemunha: Não, na verdade não era cobrado da gente,

eram cobrados dos próprios clientes o valor do programa e elas tiravam o valor do quarto que seria por programa”(...)”

Entrementes, se a cobrança pela prostituta por serviços sexuais prestados não pode ser considerada para fins de verificação do crime em comento – eis que não se pune a auto exploração – a mera locação de quartos e suítes destinadas à consumação do ato libidinoso (lato sensu) entre a profissional do sexo e seu cliente, não configura, de per si, a elementar “em que ocorra exploração sexual”

Do contrário, a locação de suítes para a prática de ato sexual, ora por assentimentos e interesses mútuos entre os parceiros, retira a especificidade e finalidade exploratória do estabelecimento.

Destarte, tenho como apropriados os fundamentos utilizados na sentença absolutória pelo juízo
a quo
consubstanciado no fato de que:
“o conjunto probatório colacionado aos autos não demonstrou suficientemente a ocorrência de exploração sexual, elementar do tipo penal em comento. Não configura exploração sexual a venda de bebidas e a locação de quartos para clientes de prostitutas maiores de idade que, por livre e espontânea vontade, frequentam o bar.”

Oportuno, ainda, destaque ao trecho do parecer ministerial que consigna:
“
Inobstante os argumentos despendidos pelo douto presentante ministerial atuante no juízo de primeiro grau, o conjunto probatório colhido em juízo sob o crivo do contraditório é insuficiente para embasar um decreto condenatório pela prática do crime previsto no artigo 229, do CP. Pelo próprio depoimento transcrito pelo parquet em suas razões recursais verifica-se que a apelada alugava quartos em seu bar, os quais eram utilizados com frequência por mulheres (todas maiores) que faziam programa sexual, entretanto não restou comprovado a violação da liberdade dessas mulheres que exerciam a mercancia sexual
.”

Assim, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça -STJ:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. CASA DE PROSTITUIÇÃO. TIPICIDADE. EXPLORAÇÃO SEXUAL. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE SEXUAL E TOLHIMENTO À LIBERDADE. INEXISTÊNCIA. FATO ATÍPICO. 1. Mesmo após as alterações legislativas introduzidas pela Lei no 12.015/2009, a conduta consistente em manter Casa de Prostituição segue sendo crime tipificado no artigo 229 do Código Penal. Todavia, com a novel legislação, passou-se a exigir a "exploração sexual" como elemento normativo do tipo, de modo que a conduta consistente em manter casa para fins libidinosos, por si só, não mais caracteriza crime, sendo necessário, para a configuração do delito, que haja exploração sexual, assim entendida como a violação à liberdade das pessoas que ali exercem a mercancia carnal. 2. Não se tratando de estabelecimento voltado exclusivamente para a prática de mercancia sexual, tampouco havendo notícia de envolvimento de menores de idade, nem comprovação de que o recorrido tirava proveito, auferindo lucros da atividade sexual alheia mediante ameaça, coerção, violência ou qualquer outra forma de violação ou tolhimento à liberdade das pessoas, não há falar em fato típico a ser punido na seara penal. 3. Recurso improvido
.” (REsp 1683375/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 29/08/2018)

Não destoa do vertido entendimento a jurisprudência deste Eg. TJMT:

“(...). A mera facilitação ou a cobrança de aluguel dos quartos para os clientes

praticarem relações sexuais não caracteriza o crime previsto no artigo 229 do Código Penal, motivo pelo qual deve ser mantida a absolvição dos acusados com amparo no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. (...)”.
(Ap 8021/2014, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 24/11/2014)

“(...).
A mera venda de bebidas e locação de quartos ou suítes para clientes de prostitutas que frequentam estabelecimento mantido pelo acusado não configuram, de per si, a necessária “exploração sexual”, sobretudo se do conjunto probatório não é possível verificar que as garotas de programa que frequentavam a boate dos recorrentes eram coagidas, atraídas ou induzidas à prostituição, impedidas de abandonar a atividade, ou usurpadas por terceiros na desapropriação indevida das vantagens que auferem com seu ofício, antes atuavam voluntariamente
. (...)”. (TJMT. RAC 98462/2010. Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal. Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. Data do Julgamento: 04/04/2012).

“APELAÇÃO CRIMINAL – FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO E MANTER CASA DESTINADA A ESTE FIM – ARTIGOS 228 E 229 DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO POR AMBOS OS DELITOS – DESCABIMENTO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A ACUSADA INDUZIU, INSTIGOU OU EXPLOROU SEXUALMENTE QUALQUER PESSOA – APELO MINISTERIAL DESPROVIDO. Não havendo provas consolidadas nos autos no sentido de que a acusada induziu ou instigou as garotas ao comércio do sexo – as quais confirmaram ser garotas de programas há muito tempo –, bem como inexistindo provas de que o estabelecimento comercial era destinado exclusivamente à exploração sexual, descabe falar em condenação pela prática dos ilícitos descritos nos artigos 228 e/ou 229 do Código Penal
.” (N.U 0001110- 04.2012.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo a sentença absolutória nos exatos termos em que foi prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021